Tribunal: STF
Processo: RE 1568579
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA : ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL. RESOLUÇÃO 22/2015-UFAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. AFASTAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EFEITO INTER PARTES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra sentença proferida no Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de AL, que concedeu a segurança para afastar, em relação à impetrante , o critério de inclusão regional previsto na Resolução n.º 22/2015-CONSUNI/UFAL, devendo a autoridade impetrada convocar a impetrante para matrícula, caso ela se classifique, após a exclusão de referido bônus, dentro do número de vagas disponíveis para o curso de medicina da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ALAGOAS - UFAL, CAMPUS ARAPIRACA, na modalidade ampla concorrência. Sem honorários . 



    2. A UFAL alega, em síntese, a legalidade da cota regional, sob pena de ofensa à autonomia universitária. Já o MPF alega, preliminarmente, o descabimento do mandado de segurança, visto que a recorrente "não pretende apenas a matrícula no curso de medicina, mas, precipuamente, questionar a legalidade e constitucionalidade de uma ação afirmativa"; no mérito, reproduz a razão da autarquia universitária no que tange à legalidade da cota regional. 



    3. Verifica-se que as alegações dos recorrentes acerca da legalidade da cota regional e sobre a autonomia universitária já foram apreciadas e decididas no AGTR 0800990-39.2024.4.05.0000, o qual transitou em julgado em 05/06/2024 . Assim, reproduzo trechos do aludido agravo, que adoto como razão de decidir : " 2. Gravita toda a controvérsia trazida a esta Corte em torno da análise da legalidade da cota regional , instaurada pela Resolução nº 22/2015 -CONSUNI/UFAL que, em seus artigos 1º, 2º e 3º, concedeu bonificação de 10% na nota final do ENEM aos candidatos que cursaram a totalidade do ensino médio em escolas (privadas ou públicas) regulares e presenciais situadas em determinados municípios do Estado de Alagoas. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF5, sobretudo da 7ª Turma , não pode a universidade, por meio de resolução ou de edital (no caso específico dos autos, por meio da Resolução nº. 22/2015-CONSUNI/UFAL), restringir o acesso ao ensino 22/2015 superior mediante o estabelecimento de critério de reserva de vagas não previsto em lei . 4. Deveras, nos termos dos precedentes desta Corte Regional, embora se reconheça a autonomia didático científica das instituições de ensino superior (art. 207 da CF/88), não há que se falar em mitigação do acesso do estudante ao ensino superior com base, unicamente, em critério geográfico . Pensar de modo diverso implicaria ofensa ao art. 19 da CF/88, o qual veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 'criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si'. [...]7. O afastamento específico da Resolução nº 22/2015 -CONSUNI/UFAL, por sua vez, já foi determinado pela 7ª Turma em caso similar ao dos autos ao julgar a APELREEX nº 0801952-55.2023.4.05.8000 em 10/2023 ".



    4. Relativamente à preliminar suscitada pelo MPF, observa-se que a decisão supracitada tratou da questão conforme trechos ora transcritos: " Por fim, acredita-se que não seja o caso de declarar a nulidade da cláusula que estabelece o critério regional , pois tal medida ultrapassa o efeito inter partes que se produz na via mandamental , alcançando terceiros estranhos à relação processual. Deveras, como o mandado de segurança individual produz efeito na órbita jurídica dos particulares da lide, não ostentando, assim, efeito erga omnes ou vinculante, não se torna juridicamente possível declarar a nulidade da resolução , cabendo à instituição de ensino recorrida, diante do afastamento do bônus regional e respeitada a ordem de classificação no certame, convocar a impetrante para matrícula, caso se classifique dentro do número de vagas disponíveis para o curso em que se inscreveu (Medicina). Agravo de instrumento parcialmente provido para, confirmando a tutela recursal, determinar o afastamento do critério de classificação por quotas regionais, previsto na Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, tão somente em relação à impetrante ". Logo, rejeita-se a preliminar. 



    5. Remessa necessária e apelações improvidas”. (eDOC 172 – ID: d8d07b18)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 3º, III, 5º, caput, e 207, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 200 – ID: 2d4e13df)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da bonificação regional prevista em edital de processo seletivo para ingresso no curso de Medicina. Afirma-se violada a autonomia universitária e a legitimidade das ações afirmativas que visam a redução de desigualdades sociais. 



    Alega-se que no caso em análise, houve indevida intervenção judicial em políticas públicas, o que viola o princípio da separação dos poderes. Acrescenta-se, por fim, precedentes do STF e STJ que reconhecem a constitucionalidade das ações afirmativas e a autonomia universitária, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem, embora reconhecendo a autonomia didático-científica das universidades, consignou que tal prerrogativa não autoriza a criação de restrições ao acesso ao ensino superior mediante critérios não previstos em lei. Esclareceu que a bonificação conforme a procedência do candidato viola o art. 19 da CF, que veda distinções entre brasileiros ou preferências entre entes federativos. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra sentença proferida no Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de AL, que concedeu a segurança para afastar, em relação à impetrante, o critério de inclusão regional previsto na Resolução n.º 22/2015-CONSUNI/UFAL, devendo a autoridade impetrada convocar a impetrante para matrícula, caso ela se classifique, após a exclusão de referido bônus, dentro do número de vagas disponíveis para o curso de medicina da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ALAGOAS - UFAL, CAMPUS ARAPIRACA, na modalidade ampla concorrência. Sem honorários . 



    A UFAL alega, em síntese, a legalidade da cota regional, sob pena de ofensa à autonomia universitária. Já o MPF alega, preliminarmente, o descabimento do mandado de segurança, visto que a recorrente "não pretende apenas a matrícula no curso de medicina, mas, precipuamente, questionar a legalidade e constitucionalidade de uma ação afirmativa"; no mérito, reproduz a razão da autarquia universitária no que tange à legalidade da cota regional. 



    Verifica-se que as alegações dos recorrentes acerca da legalidade da cota regional e sobre a autonomia universitária já foram apreciadas e decididas no AGTR 0800990-39.2024.4.05.0000 , o qual transitou em julgado em 05/06/2024 . Assim, reproduzo trechos do aludido agravo, que adoto como razão de decidir : " 2. Gravita toda a controvérsia trazida a esta Corte em torno da análise da legalidade da cota regional , instaurada pela Resolução nº 22/2015 -CONSUNI/UFAL que, em seus artigos 1º, 2º e 3º, concedeu bonificação de 10% na nota final do ENEM aos candidatos que cursaram a totalidade do ensino médio em escolas (privadas ou públicas) regulares e presenciais situadas em determinados municípios do Estado de Alagoas. 3. Nos termos da jurisprudência deste TRF5, sobretudo da 7ª Turma , não pode a universidade, por meio de resolução ou de edital (no caso específico dos autos, por meio da Resolução nº. 22/2015-CONSUNI/UFAL), restringir o acesso ao ensino 22/2015 superior mediante o estabelecimento de critério de reserva de vagas não previsto em lei . 4. Deveras, nos termos dos precedentes desta Corte Regional, embora se reconheça a autonomia didático científica das instituições de ensino superior (art. 207 da CF/88), não há que se falar em mitigação do acesso do estudante ao ensino superior com base, unicamente, em critério geográfico . Pensar de modo diverso implicaria ofensa ao art. 19 da CF/88, o qual veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 'criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si'. [...]7. O afastamento específico da Resolução nº 22/2015 -CONSUNI/UFAL, por sua vez, já foi determinado pela 7ª Turma em caso similar ao dos autos ao julgar a APELREEX nº 0801952-55.2023.4.05.8000 em 10/2023 "(Id. 4050000.44827124). 



    Relativamente à preliminar suscitada pelo MPF, observa-se que a decisão supracitada tratou da questão conforme trechos ora transcritos: " Por fim, acredita-se que não seja o caso de declarar a nulidade da cláusula que estabelece o critério regional, pois tal medida ultrapassa o efeito inter partes que se produz na via mandamental, alcançando terceiros estranhos à relação processual. Deveras, como o mandado de segurança individual produz efeito na órbita jurídica dos particulares da lide, não ostentando, assim, efeito erga omnes ou vinculante, não se torna juridicamente possível declarar a nulidade da resolução , cabendo à instituição de ensino recorrida, diante do afastamento do bônus regional e respeitada a ordem de classificação no certame, convocar a impetrante para matrícula, caso se classifique dentro do número de vagas disponíveis para o curso em que se inscreveu (Medicina). Agravo de instrumento parcialmente provido para, confirmando a tutela recursal, determinar o afastamento do critério de classificação por quotas regionais, previsto na Resolução nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, tão somente em relação à impetrante ". Logo, rejeita-se a preliminar.



    (...)”. (eDOC 172 – ID: d8d07b18, p. 2-3)  



    Destaco que esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 4.868, de minha relatoria, declarou a inconstitucionalidade de lei que estipulava sistema de cotas em universidades públicas do Distrito Federal para os alunos egressos de escolas públicas distritais. Colho a ementa do julgado:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (ADI 4868, DJe de 14.4.2020)”  



    No citado julgamento, o Plenário desta Corte, ao apreciar a controvérsia atinente ao estabelecimento de sistema das cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, firmou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico pátrio veda a discriminação em razão da origem.



    Na ocasião, destaquei que:



    “No caso em exame, o fator discriminatório deflagrado pela expressão “do Distrito Federal” enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen. 



    Também não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades. 



    O referido padrão discriminatório, ao deferir critério que não diferencia o objeto de sua proteção – cotas sociais – consoante critério inerente a ele próprio, abusa do direito de distinguir, destoando, de forma inequívoca, dos interesses constitucionais pertinentes à igualdade. 



    Não é preciso leitura muito apurada do texto constitucional para perceber que, dentre os valores nele reforçados, não está o estabelecimento de peculiaridade distintiva calcada em localismo geográfico do cidadão. Há previsão expressa na Constituição Federal de vedação a preconceito decorrente de critério de origem no inciso IV do art. 3º. 



    Portanto, o art. 1º da Lei Distrital 3.361, de 15 de junho de 2004, é manifestamente inconstitucional, por afronta aos artigos 3º, inciso IV e 19, inciso III, ambos da Constituição Federal, porque veicula distinção-restrição injustificável entre brasileiros ao conferir tão somente aos residentes no Distrito Federal a faculdade de ingressar em instituições de ensino superior distritais por meio de ação afirmativa, cujo objetivo fundamental é a política de inclusão social.”



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte no julgamento da ADI 4.868. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL ANTE A IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UNIVERSIDADE PRIVADA. BOLSA DE ESTUDOS. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. BONIFICAÇÃO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que o dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 2. No que diz respeito à apontada afronta ao art. 5º, LIV, da Carta Maga, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Consoante decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES, são inconstitucionais as bonificações territoriais instituídas pelas universidade, enquanto critério para concessão de benefícios. 4. Tal diretriz jurisprudencial aplica-se às regras de Universidade particular para fins de atribuição de bolsas de estudo, pois o princípio da não discriminação em razão da origem aplica-se a todos os fatores de acesso ao ensino superior. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1553688 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.09.2025)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. INDEFERIMENTO. PRETERIÇÃO. SISTEMA DE COTAS. VEDAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM. VEDAÇÃO AO ESTABELECIMENTO DE VANTAGENS ENTRE BRASILEIROS, PELOS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE SUA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 4.868 E NO RE 614.873. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para assegurar a matrícula da reclamante em universidade pública, em alegada violação ao RE 614.873 (tema 474- cancelado), ao RE 1.470.273, à ADI 4.868 e à ADPF 186. 2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança 1029932-66.2024.4.01.3700, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4.868. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o ato reclamado possui estrita aderência com os paradigmas indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A reclamante, ora agravada, relata ter prestado vestibular para o curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, no Campus de Pinheiro/MA, tendo alcançado o 11º lugar após a inclusão do bônus de 20% oferecido pela UFMA. Ocorre que sua pré-matrícula foi indeferida por não ter cursado o Ensino Médio na Região de Pinheiro/MA, conforme estabelecia o edital correspondente, razão pela qual considera que foi preterida no processo seletivo, devido à estipulação do bônus de inclusão regional que acrescenta 20% às notas dos candidatos que estudaram naquela localidade. 5. No julgamento da ADI 4.868, o Plenário desta Corte, apreciando a controvérsia atinente ao estabelecimento de sistema da cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, firmou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico pátrio veda a discriminação em razão da origem. 6. Ao apreciar o RE 614.873, o STF assentou a inconstitucionalidade do estabelecimento de vantagens entre brasileiros, pelos entes da Federação, em decorrência de sua origem, razão pela qual igualmente não se justifica a adoção de critérios de bonificação regional para acesso a cursos de ensino superior que promovam distinção entre brasileiros em razão da localidade de origem. 7. O Juízo reclamado desrespeitou o que restou decidido no julgamento dos paradigmas indicados, ao indeferir o pedido de liminar formulado pela ora reclamante, mantendo, por conseguinte, a exigência contida no edital do certame a que fora submetida, que estabelece uma bonificação de inclusão regional de 20% na nota dos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150km do município de Pinheiro/MA. IV. DISPOSITIVO 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 70533 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.03.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente